Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709695-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANIBAL DOS SANTOS FILHO, ANTONIO BADAN, ANTONIO BRAIDO, VALDEVINO BOREAN REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SOARES DOS SANTOS, VANDERLEI RUBENS BADAN, ANA CAMPANERUTTI BRAIDO, PARECIDA MARIA BOREAN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 45691288) opostos pelos agravantes, ANIBAL DOS SANTOS FILHO, ANTÔNIO BADAN, ANTÔNIO BRAIDO e VALDEVINO BOREAN, contra decisão monocrática deste Relator, na qual indeferi o pedido liminar. Alega haver omissão ou de partido de premissa equivocada, uma vez que se trata de declínio de competência relativa, em ação movida contra o Banco do Brasil, decorrente da ação civil pública de número 94.00.08514-1, tema ainda não pacificado na jurisprudência da Corte. Pugna pelo efeito infringente, para que seja conferido o efeito suspensivo pleiteado. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica. De outro lado, denota-se que, sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos da liminar, os embargantes pretendem, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Friso, mais uma vez, a análise foi realizada apenas quanto aos requisitos da liminar pleiteada, sendo defeso esmiunçar, monocraticamente, a tese defendida pelos embargantes, posto que se trata de tarefa da incumbência do eg. Colegiado, e a ser levada a cabo em momento processual apropriado, quando da análise do mérito. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Venham as contrarrazões. Brasília, 16 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator